Tribunal: TJDFT
Processo: 0724878-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724878-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIO WILLIAN DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra as seguintes decisões proferidas pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta: ser o caso de suspensão do feito até que haja o julgamento do Tema 1169; prescrição e excesso de execução (ID 146138535). Viabilizado o contraditório, a parte credora se manifestou no ID 149449682. É a exposição. DECIDO. Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Da Prescrição Verbera o executado que no caso em comento não incide a tese firmada no Tema Repetitivo n. 880 do STJ, na medida em que o cumprimento de sentença não se encontrava condicionado à apresentação das fichas financeiras, as quais foram apresentadas em 12.02.2007, não havendo, portanto, justificativa para apresentação do cumprimento de sentença quando decorridos mais de 18 (dezoito) anos do acórdão prolatado na ação coletiva, transitado em julgado na data de 12.12.2003. Em que pese a execução coletiva tenha sido deflagrada com a apresentação das fichas financeiras, observa-se que o Distrito Federal apresentou exceção de pré-executividade almejando o reconhecimento da prescrição incidente à hipótese vertente, o que foi rejeitado na origem. Tem-se que, irresignado com a decisão prolatada pelo juízo a quo, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento (autos n. 0000293-18.2011.8.07.0000), o qual, não obstante tenha sido provido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com o reconhecimento da prescrição, teve o acórdão reformado por ocasião do pronunciamento do STJ em sede de agravo interno interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no DF, oportunidade na qual considerou aplicável à espécie a tese firmada no Tema n. 880. Ao que pertine ao ponto ora sob análise, mister se faz referenciar que, em sede do agravo em recurso especial interposto pelo Distrito Federal, nestes termos ponderou o STJ (ID 123812311 – pág. 76, dos autos n. 0003668-73.2001.8.07.0001): No caso, a parte recorrente não fez o distinguishing necessário, limitando-se a afirmar que, em razão dos marcos temporais existentes nos autos, haveria a ocorrência de prescrição, razão pela qual seria inviável o juízo de conformação. Registre-se, por oportuno que, não obstante o Tribunal de origem tenha realizado o juízo de conformação com o julgado repetitivo (e-STJ fls. 380/387), é certo que, em momento posterior o STJ, acolheu em parte os embargos de declaração opostos nos autos do REsp 1.336.026/PE para constar que "(...) os efeitos decorrentes dos comandos contidos no julgado neste acórdão ficam modulados a partir de 30/06/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha essa providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/06/2017". (Ressalvam-se os grifos) O acórdão em comento transitou em julgado na data de 18.04.2022 (ID 123812311 – pág. 88, dos autos n. 0003668-73.2001.8.07.0001). Frente a isso, nos autos de cumprimento coletivo sobreveio decisão indeferindo a habilitação de novos credores para além daqueles arrolados originariamente no feito, almejando-se, com a medida em questão, não tumultuar o trâmite final daquela demanda, tendo em vista que os valores devidos já se encontravam devidamente discriminados. À vista de todos os marcos temporais precedentemente assinalados, é fora de dúvida que no caso em comento não se perfectibilizou a prescrição, haja vista que, tendo o trânsito em julgado do cumprimento coletivo se dado apenas em 18.04.2022, a prescrição da pretensão executória dar-se-á, apenas, em 18.10.2024. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se ementa de julgado promanado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sobre o tema ora em apreciação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDSAUDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. 1. A interrupção da prescrição em razão do ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato também interrompe a contagem do prazo prescricional para ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, bem como do STJ. 2. Para que haja a interrupção da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva em virtude do ajuizamento de execução coletiva, não se faz necessária a discussão acerca da legitimidade do Sindicato para ajuizamento da ação. 3. Havendo a interrupção da contagem do prazo prescricional em virtude do ajuizamento de execução coletiva, a retomada do prazo se dará pela metade em observância ao disposto no art. 9o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula no 383 do STF, contado a partir do último ato processual da causa interruptiva. 4. Não tendo havido o trânsito em julgado da sentença coletiva, não houve o reinício da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual da sentença coletiva. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT – Acórdão n. 1621687; Processo n. 0709826-71.2022.8.07.0000; Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA; 4a Turma Cível; Data de Julgamento: 22/09/2022; Publicado no DJE : 06/10/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Sob tais constatações, REJEITO a exceção substancial peremptória da prescrição. Do excesso de execução O título executivo que fundamenta o presente cumprimento é a Ação Coletiva no 0003668- 73.2001.8.07.0001, em trâmite nesta Vara, segundo a qual o executado foi condenado a pagar aos substituídos o auxílio alimentação nos seguintes termos: Assim, atenta ao fato de que onde prevalece a mesma razão, deve imperar a mesma disposição, DOU PROVIMENTO AO APELO para, reformando a r. sentença vergastada, condenar o apelado a pagar aos substituídos pelo apelante o benefício alimentação devido desde a data de sua suspensão, em pecúnia, até a data do restabelecimento, devendo-se desconsiderar o período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação, cabendo ressaltar que o custeio, na forma da lei, constitui encargo dos servidores. Do excerto precedentemente transcrito, evidencia-se que o título executivo não delimitou a percepção de tais valores ao lapso delineado pela parte devedora, ao que detém razão a parte exequente em abarcar em seu cálculo todos os meses em que o valor em comento deixou de ser adimplido. Por derradeiro, quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do crédito, verifica-se que o título judicial foi silente quanto ponto. Destarte, forçoso se faz concluir que deve incidir no caso a aplicação dos índices estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 905 dos Recursos Repetitivos daquela c. Corte Cidadã. Isso porque, no julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), o STF declarou inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, circunstância que impede a aplicação da TR ao feito em epígrafe, como pretende fazer crer o executado. Outrossim, há que se destacar que na data de 08.12.2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. De tal modo, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. Sob esta vertente,na apuração do crédito, deverão ser observados os seguintes parâmetros: até julho/2001: (a) juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ);a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Dispositivo À vista do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO unicamente para readequação da taxa de juros na forma acima consignada. Desta forma, diante da sucumbência mínima da parte exequente, deixo de condená-la no pagamento de honorários sucumbenciais. Encaminhem-se os autos à Contadoria para que atualize o valor devido, atentando-se que, na atualização dos cálculos deverá ser observado: (I) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (II) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (III) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); (IV)a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos, devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 144071862, e a restituição das custas adiantadas pela parte credora. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos.” – (grifei) ID 153022936 na origem (processo n. 0716550-37.2022.8.07.0018). “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela demandante contra a decisão de ID 153022936. em que alega haver omissão na análise da decisão. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que as mesmas se voltam à apreciação de questões pertinentes ao mérito da decisão. As alegações trazidas traduzem verdadeiro inconformismo com as conclusões apostas na decisão, inexistindo, portanto, qualquer contradição, erro ou omissão a ser sanada. De todo modo, os embargos declaratórios não são remédio para obrigar o julgador a renovar o reforçar a fundamentação do decisório. Os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão vergastada. Assim, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo ao decisum, para se avaliar o pretenso direito do embargante. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Com efeito, as alegações do embargante não se enquadram no comando estabelecido no art. 1.022 do Estatuto dos Ritos, estando assim a desafiar recurso próprio. Nesse diapasão, REJEITO os presentes embargos, para manter a r. decisão tal qual lançada. Publique-se. Intimem-se.” – ID 157155783. Nas razões recursais, suscita preliminar de ilegitimidade ativa do exequente e inexistência de título: “Na impugnação à execução, apresentada pelo DF na ID 146138535 (páginas 5 a 10), o ente publico afirmou que o título executivo judicial formado na Ação Coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001 beneficiou apenas os servidores substituídos pelo Sindicato naquela demanda (ID 24816440 - Pág. 1 a ID 24822231 - Pág. 3). Todavia, olvidou-se o julgador que, no caso em testilha, o título executivo judicial possui limitações expressas, de forma que somente contempla as pessoas arroladas pelo Sindicato na referida Ação Coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001 ( ) Assim, o ente público requer seja reformada a decisão, reconhecendo-se a ausência de título e/ou a ilegitimidade ativa da contraparte, ambas levando à extinção da execução.” – ID 48173240, pp. 2/3. Sustenta omissão na decisão agravada ao argumento de que deixou de apreciar a alegação de excesso de execução: “Em sua petição de impugnação, o DF alegou excesso de execução, nos termos do despacho da GECON (ID 146138537), in verbis: "Em atendimento à solicitação de V. Sa., verificamos que a parte autora não descontou a cota parte, bem como utilizou juros de 1%, não havendo decisões arbitrando juros e correção monetária, esta gerência optou pela utilização do IPCA-e (tema 810) juros com base na poupança, além de Selic a partir de Dezembro-2021 em virtude da emenda constitucional n° 113. Por essas razões, o montante apresentado pelo Exequente é SUPERIOR ao montante apurado por esta Gerência de Apoio Científico em Contabilidade emR$ 6.645,32." Todavia, a decisão recorrida sequer apreciou referida alegação, incorrendo em omissão, nos termos dos art. 489 e 1.022 do CPC. Agora, requer seja anulada essa decisão e/ou, pelo princípio da causa madura, seja desde loga apreciada essa questão e julgada procedente.” (grifei) – ID 48173240, p. 3. Defende necessidade de condenação do exequente/agravado em honorários advocatícios: “Embora o juízo tenha acolhido parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Executado e reconhecido o excesso de execução, proferiu decisão eivada de omissão e/ou erro material (art. 1.022 do NCPC), haja vista que não condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da impugnação da Fazenda Pública. Isso porque o colendo STJ decidiu no Recurso Especial Repetitivo n. 1134186/RS que são devidos honorários de sucumbência em favor do executado quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, em virtude de excesso de execução: ( ) Além disso, para se saber se houve sucumbência mínima ou não, há de se apurar o montante do excesso de execução, o que ainda não foi feito pela Contadoria Judicial. Ante o exposto, a Fazenda Pública requer seja reformada a decisão para que seja condenada a contraparte em honorários advocatícios de sucumbência, fixados entre 10% e 20%sobre o valor do proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da impugnação.” (grifei) – ID 48173240, pp. 3 a 5. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo: “Existe o fumus boni iuris necessário à concessão de efeito suspensivo, pois a decisão recorrida contraria a legislação e a jurisprudência que tratam da matéria, não preservando adequadamente o direito patrimonial da parte recorrente. Igualmente, está presente o periculum in mora, já que a manutenção da decisão recorrida poderá causar prejuízo ao Erário, haja vista que, por se tratar de execução de quantia, poderá ser expedida RPV e levantado numerário de difícil recuperação.” – ID 48173240, p. 5. Requer ao final: “a) atribuição de efeito suspensivo pelo(a) relator(a), a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo da Turma; b) intimação da parte recorrida para apresentar resposta no prazo legal; c) se necessário, sejam requisitadas informações ao juízo recorrido; d) ao final, quando da resolução do mérito recursal: (1) seja anulada a decisão agravada, determinando-se a devolução dos autos ao primeiro grau para a completa apreciação dos temas omitidos pelo julgador originário; (2) subsidiariamente, em razão da aplicação do princípio da causa madura, seja desde logo reformada a decisão recorrida para: (2.1) reconhecer a ausência de título e/ou a ilegitimidade ativa da contraparte, ambas levando à extinção da execução; (2.2) ser apreciada a questão relativa ao abatimento do valor do custeio do benefício-alimentação; (2.3) condenar a contraparte em honorários advocatícios de sucumbência, fixados entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da impugnação.” – ID 48173240, p. 6. Sem preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único do CPC). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO O agravante sustenta nulidade da decisão ao argumento de que o magistrado de origem foi silente quanto à alegação de excesso de execução. Entretanto, conforme se observa da decisão agravada, há expressa menção a excesso de execução, inclusive destacando tópico para analisar o assunto: “Do excesso de execução O título executivo que fundamenta o presente cumprimento é a Ação Coletiva no 0003668- 73.2001.8.07.0001, em trâmite nesta Vara, segundo a qual o executado foi condenado a pagar aos substituídos o auxílio alimentação nos seguintes termos: Assim, atenta ao fato de que onde prevalece a mesma razão, deve imperar a mesma disposição, DOU PROVIMENTO AO APELO para, reformando a r. sentença vergastada, condenar o apelado a pagar aos substituídos pelo apelante o benefício alimentação devido desde a data de sua suspensão, em pecúnia, até a data do restabelecimento, devendo-se desconsiderar o período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação, cabendo ressaltar que o custeio, na forma da lei, constitui encargo dos servidores. Do excerto precedentemente transcrito, evidencia-se que o título executivo não delimitou a percepção de tais valores ao lapso delineado pela parte devedora, ao que detém razão a parte exequente em abarcar em seu cálculo todos os meses em que o valor em comento deixou de ser adimplido” Salienta-se que o magistrado não está vinculado a se manifestar sobre todas as teses jurídicas apontadas. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINARES AFASTADAS. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONCESSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não deve ser acolhida a alegada nulidade da decisão recorrida, sob a assertiva de que não teria enfrentado todos os argumentos da agravante trazidos na impugnação ao cumprimento de sentença. O juiz expôs, de forma fundamentada, suficientes razões para rejeitar as matérias de defesa apresentadas na impugnação. Eis o que basta para afastar a alegada omissão, pois, afinal, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 2. Não se sustenta a insurgência quanto à nulidade de intimação/citação havida na fase de liquidação dos autos originários, uma vez operada a preclusão, à míngua de recurso adequado e em momento próprio, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Simples garantia do juízo não assegura o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1391001, 07191476720218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade da decisão. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, demonstrados os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem (processo n. 0716550-37.2022.8.07.0018), trata-se de cumprimento individual de sentença, promovido em 22/10/2022, por MÁRCIO WILLIAM DE SOUSA (agravado) em desfavor de DISTRITO FEDERAL (agravante) – ID 140588419. O agravante suscita preliminar e ilegitimidade ativa do exequente/agravado ao argumento de que o exequente não consta na lista de pessoas arroladas pelo sindicado na ação coletiva. O artigo 8o, inciso III da Constituição Federal assegura ao sindicato a possibilidade de substituição processual ampla e irrestrita para agir no interesse de toda a categoria que representa, bem como legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada, não cabendo falar necessidade de apresentação do rol dos substituídos. E interpretando a disposição constitucional, o STF firmou entendimento no sentido de que, para que se configure a legitimidade de entidade sindical para figurar em demanda na condição de substituto processual, não é exigível a comprovação da condição de sindicalizado quando da ação de conhecimento ou a individualização dos substituídos pelo sindicato, sendo, portanto, desnecessária a apresentação do rol dos substituídos. No sentido; “I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento.” (STF - ARE: 751500 DF, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 5 de agosto de 2014). Repercussão Geral - Tema 832 - “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” No mesmo sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO SUBJETIVA NO TÍTULO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DE TODA A CATEGORIA PARA POSTULAR A EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Acerca da substituição processual pelos sindicatos em relação aos integrantes da categoria que representam, o Supremo Tribunal Federal fixou, sob o rito da repercussão geral, o entendimento segundo o qual é ampla a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defenderem em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, independente de autorização dos substituídos ( RE n. 883.642-RG, Relator: Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015). 2. Na esteira da tese cogente fixada pela Suprema Corte, a jurisprudência do STJ firmou-se na compreensão de que a listagem dos substituídos não se faz necessária na propositura da ação coletiva pelo sindicato, e de que a eventual juntada de tal relação não gera, por si só, a limitação subjetiva da abrangência da sentença coletiva aos substituídos nela indicados ( AgInt no REsp n. 1.985.158/MG, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022; AgInt no REsp n. 1.956.280/RS, relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). 3. Situação diversa, e excepcional, é aquela em que o título executivo limita expressamente a sua abrangência subjetiva diante de particularidades do direito tutelado. Nessas situações, a jurisprudência desta Corte compreende que é indevida a inclusão de servidor que não integrou a ação coletiva, sob pena de ofensa à coisa julgada ( AgInt no AREsp n. 1.883.024/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022; AgInt no REsp n. 1.981.501/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022; AgInt no REsp n. 1.691.620/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/11/2021, DJe de 5/11/2021). ( )”(STJ - AgInt no REsp: 1956312 RS 2021/0266921-1, Data de Julgamento: 29/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022); Assim, dada a legitimidade ampla dos sindicatos para atuar como substituto processual de toda a categoria que representa, “não tendo havido expressa limitação subjetiva no julgado coletivo, todos os integrantes da categoria substituída pelo sindicato possuem legitimidade para executar o título judicial, independentemente de autorização ou relação nominal eventualmente juntada à inicial.” STJ. 1a Turma. AgInt no REsp 1956312-RS, Rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), julgado em 29/11/22. No caso, o título executivo judicial (ID 140597620, autos na origem), limitou seus efeitos aos filiados do sindicato: “Assim, deve o recurso ser julgado procedente, para condenar o apelado a pagar aos filiados do autor, o benefício alimentação desde a data de sua suspensão, em pecúnia, até reimplantação do mesmo, devendo-se desconsiderar aquele débito anterior ao quinquênio da propositura da ação, e, ainda o custeio que seria a cargo dos funcionários. ISTO POSTO, dou provimento ao recurso, como ora exposto, devendo o apelado ressarcir as despesas processuais adiantadas pelo apelante, e ainda pagar verba honorária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), levando-se em consideração o disposto no §4o, do art. 20, do CPC. É o voto.” – ID 140597620 dos autos de origem. Em consulta aos autos n. 0003668-73.2001.8.07.0001, ação de conhecimento promovida pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal em desfavor do DISTRITO FEDERAL (agravante) em 12/1/2001, o nome do exequente/agravado (MARCIO WILLIAN DE SOUSA) não consta na relação de substituídos processuais apresentada na inicial pelo Sindicato (ID 24816440 a 24822231). Também não consta dos autos qualquer comprovante de filiação ao sindicato em dada posterior. Assim, se não demonstrada a filiação do exequente ao sindicato autor da Ação Coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001 e o título exequendo delimita seus efeitos subjetivos aos filiados da entidade sindical, deve ser respeitada a coisa julgada (artigo 506 do CPC) e, em princípio, não se verifica a legitimidade do exequente para propositura da execução individual da sentença. Por oportuno: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ANSEIO DE EXPEDIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. LIMITES SUBJETIVOS. LISTA DE SUBSTITUÍDOS. EXEQUENTE NÃO INCLUÍDO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. Ante a constatação de que a sentença coletiva limita seus efeitos aos integrantes da lista de substituídos havida nos autos, forçoso reconhecer que o exequente, estranho ao aludido rol, carece de legitimidade ativa para a propositura da correspondente ação executiva. Precedentes do STJ. 2. Recurso não provido.” (Acórdão 1622847, 07081767120188070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. FILIADOS. LIMITES SUBJETIVOS DA SENTENÇA. COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE. OCORRÊNCIA. É certo que o ente sindical detém legitimidade para atuar como substituto processual de toda a categoria que representa; os limites de sua atuação, todavia, são definidos pelo pedido inicial. Outrossim, se a sentença delimita seus efeitos subjetivos aos filiados arrolados na ação, há de ser respeitada a coisa julgada, nos termos do artigo 506, do Código de Processo Civil. Não é parte legítima para requerer o cumprimento individual de sentença coletiva aquele que não foi alcançado pelos efeitos subjetivos da sentença. (Acórdão 1430434, 07049618220218070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. EFICÁCIA DO TÍTULO JUDICIAL. DELIMITAÇÃO AOS SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO IMPETRANTE. INCLUSÃO DE NÃO SINDICALIZADOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. 1. Embora, em regra, os efeitos da sentença coletiva, nos casos em que a entidade sindical atua como substituta processual, não estejam adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da Ação Coletiva, deve-se atentar para eventual restrição expressa no título executivo judicial. 2. No caso concreto, o título judicial delimitou expressamente a sua eficácia aos substituídos do sindicato impetrante, razão pela qual se mostra inviável a inclusão como beneficiários do julgado dos não sindicalizados, sob pena de ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada. 3. Recurso conhecido e improvido (Acórdão 1280776, 07090615120198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em análise perfunctória, ante a probabilidade de extinção do feito sem resolução de mérito em razão da possível ilegitimidade ativa do agravado, efeito suspensivo que deve ser deferido. Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime- se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora